Tribunal: TJMT
Processo: 0007247-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007247-70.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANDER ALDO DE JESUS SILVA - CPF: 061.716.181-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007247-70.2019.8.11.0006

APELANTE: RANDER ALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – POSSIBILIDADE – BENS EQUIVALENTES AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor,
“aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva”
(AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007247-70.2019.8.11.0006

APELANTE: RANDER ALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RANDER ALDO DE JESUS SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a qual será fixada pelo Juízo de Execuções (id 203808206).

Inconformado,
RANDER ALDO DE JESUS SILVA
, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela aplicação da receptação privilegiada (id. 203808216).

As contrarrazões foram pelo não provimento da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 203808229).

O parecer foi pelo não provimento do apelo defensivo (id. 210319687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007247-70.2019.8.11.0006

APELANTE: RANDER ALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
RANDER ALDO DE JESUS SILVA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos (id. 203808153).

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que entre os dias 26/06/2019 e 15/07/2019, em horário não precisado, RANDER ALDO DE JESUS SILVA, adquiriu, ciente de que se tratava de objeto de crime, um celular Samsung Galaxy J7 Pro, produto de roubo relatado no B.O. de no. 2019.209835, de propriedade de Adjunio Melgarejo da Silva. O denunciado foi detido em flagrante, após abordado pelos policiais na posse do aludido aparelho celular, sendo que admitiu que comprara o referido celular por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de um tal “Lucas”, que se encontrava na Sicmatur, o qual não teria encontrado novamente”. Sic.

De acordo com os argumentos levantados em sua irresignação, tem-se que o apelante não nega a prática do fato narrado na inicial, mas pretende que se
aplique a causa de diminuição de pena do art. 155, § 2o do Código Penal, nos termos do disposto no art. 180, §5 o do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que o apelante era primário e o bem encontrado em sua posse possui valor menor que um salário mínimo.

O crime ocorreu em 2019, período em que o salário mínimo correspondia ao valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Considerando-se o valor do objeto trazido aos autos (id. 203808196), verifica-se que o apelante adquiriu um celular com valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) ou seja, aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do valor do salário mínimo vigente àquela época.

Além disso, trata-se de réu primário e de bons antecedentes, indo ao encontro do previsto n
o art. 155, §2o, do Código Penal:

“
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor, “
aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
” (AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Assim, entendo ser plenamente possível a minoração da pena no caso em tela.

Tendo em vista a aproximação do valor ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, entendo que a pena do apelante deve ser reduzida no patamar mínimo de um terço.

Estando a pena fixada em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, procedo à sua redução em 1/3 (um terço) e a redimensiono para 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Tendo em vista que a reprimenda foi fixada em patamar não superior a 01 (um) ano, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Frente ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para redimensionar a pena do apelante para 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024